Tribunal: TJDFT
Processo: 0731135-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731135-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL, SRA. DANIELLE CARVALHO ALVES, NATURAL PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUÁRIA LTDA, tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança impetrando contra ato da SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL, processo n. 0707424-94.2021.8.07.0018, atinente ao pregão eletrônico 009/2021. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 104304830 dos autos de origem): “Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE INDÚSTRIA COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA LTDA. em face de ato reputado ilegal ou abusivo atribuído à SUBSECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE TRABALHO DO DISTRITO FEDERAL. A Impetrante também incluiu a NATURAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI no polo passivo, na condição de interessada. A Requerente narra que a Secretaria de Estado de Trabalho do Distrito Federal publicou o Edital Pregão Eletrônico SRP n.o 009/2021, cujo objeto é o registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de preparo, fornecimento, transporte e distribuição de kits de lanches, com execução mediante o regime de prestação de serviços com mão de obra sem dedicação exclusiva, para atender os alunos participantes do Programa RENOVADF nos cursos de qualificação profissional, ofertados pelo referido Órgão Público. A Impetrante explica que “A licitante declarada vencedora para o certame foi a empresa NATURAL PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, que, no entanto, no ato da apresentação da proposta não comprovou os requisitos expressos no instrumento convocatório inerentes à qualificação técnica, conforme exigência do subitem 14.2.1.9 do Edital e art. 30, da Lei no 8.666/93, pois deixou de apresentar no ato da habilitação o Certificado de Vistoria do veículo emitido pelo Órgão de Vigilância Sanitária.” (id. n.o 104278311, p. 2). De acordo com a Interessada, a despeito do aparente descumprimento de regra editalícia por uma das empresas concorrentes, “(...) em flagrante ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia, o Pregoeiro possibilitou a juntada extemporânea do certificado (...)” (id. n.o 104278311, p. 2). A Impetrante esclarece que, ainda na esfera extrajudicial, interpôs recurso para rediscutir a decisão tomada pelo Pregoeiro, impugnação essa que não foi acolhida pela Autoridade Coatora, “(...) sob o argumento que no momento da análise, havia um documento que mencionou a existência de veículo certificado e que a sua comprovação poderia ser demonstrada no momento do ato convocatório.” (id. n.o 104278311, p. 4). Na causa de pedir próxima, a Impetrante sustenta que a decisão da Administração Pública, ao admitir a apresentação extemporânea de documento destinado a comprovar a qualificação técnica dos licitantes, viola o princípio da vinculação estrita ao instrumento convocatório da licitação, estampado no art. 41 da Lei n.o 8.666/1993; e que “(...) além da manifesta ofensa ao texto legal, o fundamento de preservação do interesse público não merece prosperar, haja vista a possibilidade de redução dos preços na fase de negociação, conforme previsto no item 12.1 do Edital e art. 38, do Dec. 10.024/2019.” (id. n.o 104278311, p. 11). Requer a concessão de medida liminar, “(...) com o escopo de suspender os efeitos do registro de preços do PREGÃO ELETRÔNICO SRP No 009/2021 - SETRAB/SUAG/DILIC.” (id. n.o 104278311, p. 13, Seção IV). No mérito, pleiteia (i) a anulação do ato coator; bem como (ii) o reconhecimento judicial da inabilitação da NATURAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI para concorrer no certame em questão. Documentos acompanham a inicial. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. De acordo com o art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/2009, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Resta claro, portanto, que concessão da liminar em Mandado de Segurança depende da presença concomitante de dois pressupostos: o fumus boni iuris e o periculum in mora. O pedido da Impetrante goza de verossimilhança fática, porquanto inexistem dúvidas a respeito da veracidade das circunstâncias de fato expressadas na exordial. Compulsando os autos da presente ação mandamental, percebe-se que a controvérsia jurídica diz respeito à (im)possibilidade, à luz das regras definidas pelo Estado no Edital Pregão Eletrônico SRP n.o 009/2021 – SETRAB/SUAG/DILIC, de a pretensa licitante apresentar, em momento posterior à fase de habilitação, o Certificado de Vistoria do veículo emitido pelo órgão de vigilância sanitária competente, documento esse reputado como necessário para a comprovação da qualificação técnica da concorrente, em observância aos artigos 27, II, e 30, ambos da Lei n.o 8.666/1993. O referido Edital dispõe o seguinte: 5. DA PROPOSTA 5.1. Após a divulgação do edital no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio eletrônico do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o preço, até a data e o horário estabelecido para abertura da sessão pública. (Art. 26, Decreto no 10.024/2019); (...) 5.3. Após a abertura da sessão pública não serão recebidas novas propostas e documentos de habilitação. (§1o do art. 26, Decreto no 10.024/2019) 5.4. Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que constem devidamente regularizados no SICAF. (§2o do art. 26, Decreto no 10.024/2019) 5.5. O licitante declarará, em campo próprio do sistema, o cumprimento dos requisitos para a habilitação e a conformidade de sua proposta com as exigidas neste edital. (§4o do art. 26, Decreto no 10.024/2019); (...) 5.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas e os documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública. (§6o do art. 26, Decreto no 10.024/2019) (...) 14.2. Qualificação técnica 14.2.1. As empresas interessadas DEVERÃO: (...) 14.2.1.9. Declarar no ato da Habilitação que possui veículo apropriado para o transporte de alimentos, de acordo com as legislações vigentes, e apresentar Certificado de Vistoria do veículo emitido pelo Órgão de Vigilância Sanitária. (Negritei) Analisando o instrumento convocatório do certame, é possível inferir, sem maiores dificuldades, que o Poder Público determinou que as interessadas em participar da licitação deveriam, quando da sua habilitação, apresentar o Certificado de Vistoria do veículo emitido pelo Órgão de vigilância sanitária competente; e que o Estado, ao mesmo tempo, franqueou a todos os licitantes (aqui incluída a própria Impetrante) a oportunidade de retirarem e/ou substituírem as suas propostas e os documentos por eles apresentados quando da habilitação (à exemplo do próprio Certificado de Vistoria) até o horário de início da sessão pública Ao que tudo indica, foi exatamente dessa forma que a NATURAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI agiu (id. n.o 104278324, p. 8-10). Vale dizer que o Edital Pregão Eletrônico SRP n.o 009/2021 – SETRAB/SUAG/DILIC está devidamente amparado no Decreto Federal n.o 10.024/2019, o qual regulamenta o pregão eletrônico para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia. Além disso, como bem ressaltou a Administração Pública, a regularidade desse tipo de expediente (o qual está em harmonia com o Decreto n.o 10.024/19) é reconhecida pela jurisprudência do Tribunal de Contas da União (id. n.o 104278327). Sendo assim, ao que parece, em análise prefacial, a conduta Estatal não está eivada de quaisquer abusividades ou ilegalidades, razão pela qual não sobram motivos para sustar o andamento da licitação. Nesse contexto, não é possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, requisito indispensável à concessão da medida liminar. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do writ, com o recebimento das necessárias informações, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. Com essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a Autoridade Coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 7o, inciso I, da Lei n.o 12.016/2009. Dê-se ciência do feito ao Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, conforme art. 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/09; bem como à NATURAL PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, a fim de que se manifeste nos autos, caso seja do seu interesse, no prazo de 10 (dez) dias úteis. Fica deferido desde logo, caso seja pleiteado, o ingresso da pessoa jurídica de direito público interessada, devendo o Cartório Judicial Único (CJUFAZ1A4), de imediato, anotar no sistema e distribuição, sem a necessidade de fazer conclusão para tal ato. Após, ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para emissão de parecer. Por fim, venham os autos conclusos para sentença.” Inconformado, o impetrante recorre. Assevera que, na realização do pregão eletrônico 009/2021 teria ocorrido violação ao princípio da isonomia, assim como desrespeitada norma do edital de convocação, cujo objeto consistia na contratação de empresa para o fornecimento e distribuição de alimentos para atender aos alunos participantes do programa RENOVA/DF. Aduz que “atendeu a todos os requisitos do edital e apresentou proposta de preços compatível com o almejado pelo órgão administrativo. Contudo, a licitante declarada vencedora para o certame foi a empresa NATURAL PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, que, no ato da apresentação da proposta não comprovou os requisitos expressos no instrumento convocatório inerentes à qualificação técnica, conforme exigência do subitem 14.2.1.9 do Edital, pois deixou de apresentar no ato da habilitação o Certificado de Vistoria do veículo emitido pelo Órgão de Vigilância Sanitária.” Verbera que apesar de não ter apresentado a documentação necessária a habilitação no momento adequado, o Pregoeiro possibilitou a juntada extemporânea pela licitante que sagrou-se vencedora, o que, ao seu ver, seria ilegal. Pugna pelo deferimento da liminar, para suspender os efeitos do registro de preços e eventual contratação da empresa declarada vencedora. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente Agravo de Instrumento, consoante se infere do inc. I do art. 1.015 do CPC e art. 7o, §1o, da Lei 12.016/09. De partida, impende ressaltar que a ação mandamental, prevista no art. 5o, inc. LXIX, da CF, e regulada pela Lei 12.016/09, revela-se a medida processual para resguardar direito líquido e certo violado, ilegalmente ou com abuso de poder, ou se houver justo receio de sofrê-lo, por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições públicas. Com efeito, a concessão de liminar na ação mandamental, nos termos do art. 7o, inc. III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, como também da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. Desde logo pedindo as mais respeitosas vênias ao impetrante, mas, neste momento incipiente, fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio do exame das liminares, não vislumbro probabilidade de provimento do recurso. Explico. Como relatado, insurge-se o agravante contra r. decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar para suspender os atos seguintes do pregão eletrônico n. 009/2021, em face de suposta ilegalidade perpetrada pelo Pregoeiro, que teria admitido a juntada de documento de habilitação de modo extemporâneo. Em princípio, sem razão o recorrente. Consoante Ata do Pregão (ID 104278324.Pág. 8-9), aberta a sessão, o Pregoeiro verificou a declaração apresentada no ato da habilitação de que o licitante possuía veículo apropriado para o transporte de alimentos, e em seguida, solicitou a este que acostasse o respectivo Certificado de Vistoria do Veículo. Nos termos do art. 43, § 3o, da Lei n. 8.666/93, aplicado subsidiariamente ao pregão por força do art. 9o da Lei n. 10.520/02, faculta-se à Administração, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, verbis: “Art. 43. A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: § 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.” Com efeito, denota-se ainda que o Edital (ID 29464600. Pág. 41) no subitem 14.23 preceitua que “O pregoeiro poderá, na fase de julgamento, promover quaisquer diligências julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo as licitantes atenderem às solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação. ” Neste contexto, tem-se que, em princípio, não haveria ilegalidade no ato do Pregoeiro de diligenciar para atestar a veracidade da declaração atinente a vistoria veicular, ato de declaração por ocasião da habilitação. Ademais, sobre o tema, peço vênia para trazer a colação julgado recente do e. Tribunal de Contas da União, verbis: REPRESENTAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO REGIDO PELO DECRETO 10.024/2019. IRREGULARIDADE NA CONCESSÃO DE NOVA OPORTUNIDADE DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO AOS LICITANTES, NA FASE DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS, SEM QUE O ATO TENHA SIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. PROCEDÊNCIA.REVOGAÇÃO DO CERTAME. MEDIDA CAUTELAR PLEITEADA PREJUDICADA. CIÊNCIA AO JURISDICIONADO ACERCADA IRREGULARIDADE. OITIVA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA SOBRE A CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO SISTEMA COMPRASNET. Admitir a juntada de documentos que apenas venham a atestar condição pré-existente à abertura da sessão pública do certame não fere os princípios da isonomia e igualdade entre as licitantes e o oposto, ou seja, a desclassificação do licitante, sem que lhe seja conferida oportunidade para sanear os seus documentos de habilitação e/ou proposta, resulta em objetivo dissociado do interesse público, com a prevalência do processo (meio) sobre o resultado almejado (fim). O pregoeiro, durante as fases de julgamento das propostas e/ou habilitação, deve sanear eventuais erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão fundamentada, registrada em ata e acessível aos licitantes, nos termos dos arts. 8o, inciso XII, alínea "h"; 17, inciso VI; e 47 do Decreto10.024/2019; sendo que a vedação à inclusão de novo documento, prevista no art. 43, §3o, da Lei 8.666/1993 e no art. 64 da Nova Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), não alcança documento ausente, comprobatório de condição atendida pelo licitante quando apresentou sua proposta, que não foi juntado com os demais comprovantes de habilitação e/ou da proposta, por equívoco ou falha, o qual deverá ser solicitado e avaliado pelo pregoeiro. “ACÓRDÃO 1211/2021 - PLENÁRIO, Relator: WALTON ALENCAR RODRIGUES, DATA DA SESSÃO:26/05/2021) (Destacou-se) Destarte, denota-se que o contexto dos autos enseja a apreciação da matéria pelo r. Colegiado, depois de instaurado o contraditório. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator